Tribunal: TJMT
Processo: 1020793-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1020793-62.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: WALTER BEVILACQUA
IMPETRADO: JUIZ DA 2a VARA DA COMARCA DE JUARA
Vistos etc.
Não obstante o Impetrante seja idoso e a gravidade dos fatos noticiados quanto à morosidade no cumprimento da sentença condenatória proferida há mais de 18 anos, entendo como imprescindível a vinda de informações da autoridade coatora, no prazo de 05 (cinco) dias.
Sem prejuízo, oficie-se à Corregedoria Geral da Justiça, solicitando informações acerca de eventual procedimento em trâmite, como relatado pelo Impetrante em sua inicial, no prazo de 10 (dez) dias.
Após, sejam os autos conclusos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora